Tribunal: TJMT
Processo: 1004814-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004814-55.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Limitação de Juros, Juros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANTONIO SERGIO PALU FILHO - CPF: 872.219.939-04 (ADVOGADO), ZAVA MADEIREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 00.869.099/0001-62 (EMBARGANTE), GILBERTO DOMINGOS TARANTINO - CPF: 004.416.438-68 (EMBARGADO), AIRTO GIL TARANTINO - CPF: 002.728.768-87 (EMBARGADO), JOAO CARLOS RUIVO TARANTINO - CPF: 006.378.408-44 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO NEVES TARANTINO - CPF: 517.317.628-87 (EMBARGADO), MADEIRAS L A CAROLO LIMITADA - CNPJ: 77.931.848/0001-69 (EMBARGADO), MYRTHES ELIANE QUITETE TARANTINO - CPF: 214.758.278-65 (PROCURADOR), MARCOS AUGUSTO CAROLO - CPF: 413.379.999-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNO VALERIO FERRARI - CPF: 503.538.459-49 (ADVOGADO), LUCIANDRA MONTEIRO FERRARI - CPF: 021.659.939-38 (ADVOGADO), LUIZ EUSTAQUIO COSSO - CPF: 142.426.561-49 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE AIRTO GIL TARANTINO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS RUIVO TARANTINO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE GILBERTO DOMINGOS TARANTINO (EMBARGADO), LUIZ EUSTAQUIO COSSO - CPF: 142.426.561-49 (ADVOGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), LUCIANDRA MONTEIRO FERRARI - CPF: 021.659.939-38 (ADVOGADO), ANA PAULA DA SILVA CAROLO - CPF: 650.247.371-72 (ADVOGADO), HELDER CURY RICCIARDI - CPF: 034.049.828-51 (ADVOGADO), ERIKA FERNANDES ROMANI - CPF: 151.123.998-05 (ADVOGADO), SANDRA REGINA DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 142.563.198-32 (ADVOGADO), ALEXANDRE AGOSTINHO PESCARIN - CPF: 042.597.288-73 (ADVOGADO), PATAPIO DA SILVA SENA VIANA - CPF: 288.481.648-89 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO NEVES TARANTINO (EMBARGADO), MYRTHES ELIANE QUITETE TARANTINO - CPF: 214.758.278-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO PALU FILHO - CPF: 872.219.939-04 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), ZAVA MADEIREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 00.869.099/0001-62 (EMBARGADO), ALEXANDRE AGOSTINHO PESCARIN - CPF: 042.597.288-73 (ADVOGADO), ANA PAULA DA SILVA CAROLO - CPF: 650.247.371-72 (ADVOGADO), ERIKA FERNANDES ROMANI - CPF: 151.123.998-05 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AIRTO GIL TARANTINO (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO NEVES TARANTINO (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE GILBERTO DOMINGOS TARANTINO (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS RUIVO TARANTINO (EMBARGANTE), HELDER CURY RICCIARDI - CPF: 034.049.828-51 (ADVOGADO), LUCIANDRA MONTEIRO FERRARI - CPF: 021.659.939-38 (ADVOGADO), LUIZ EUSTAQUIO COSSO - CPF: 142.426.561-49 (ADVOGADO), LUIZ EUSTAQUIO COSSO - CPF: 142.426.561-49 (EMBARGANTE), MADEIRAS L A CAROLO LIMITADA - CNPJ: 77.931.848/0001-69 (EMBARGANTE), PATAPIO DA SILVA SENA VIANA - CPF: 288.481.648-89 (ADVOGADO), SANDRA REGINA DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 142.563.198-32 (ADVOGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no
1004814-55.2023.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração –
Sinop

Embargantes:
Espólio de Gilberto Domingos Tarantino e outro.

Embargada:
Zava Madeireira Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no
1004814-55.2023.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração –
Sinop

Embargantes:
Espólio de Gilberto Domingos Tarantino e outro.

Embargada:
Zava Madeireira Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo
Espólio de Gilberto Domingos Tarantino e outro
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, os embargantes sustentam que o v. acórdão incorreu em omissão no tocante aos juros de mora e sua incidência na base de cálculo, além de não ter esclarecido com exatidão como deve ser deduzido o valor pago parcialmente.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso (id. 174563155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no
1004814-55.2023.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração –
Sinop

Embargantes:
Espólio de Gilberto Domingos Tarantino e outro.

Embargada:
Zava Madeireira Ltda.

V O T O

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que em relação aos parâmetros determinados para a atualização da dívida, a razão acompanha a agravante. Explico.

É cediço que o cumprimento da disposição constante de provimento judicial imutável torna-se imperioso, pois a coisa julgada produz entre outros, o efeito de impossibilitar a rediscussão da lide, nos termos dos
arts. 502 e 503
, do CPC (correspondente aos
arts. 467 e 468, do CPC/73)
.

Nessa trilha, é a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart,
verbis
:

“
Com isso, se em ulterior processo alguém pretender voltar a discutira declaração transitada em julgado, essa rediscussão não poderá ser admitida.
A isso é que se denomina efeito negativo da coisa julgada, impedindo-se que o tema já decidido (que tenha produzido coisa julgada) venha a ser novamente objeto de decisão judicial. Por outro lado, a coisa julgada também operará o chamado efeito positivo, vinculando os juízes de causas subsequentes à declaração proferida (e transitada em julgado) no processo anterior.” (Manual do Processo de Conhecimento, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 – negritei)

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar, verbis:

“AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO –COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cumprimento da disposição constante de provimento judicial imutável torna-se imperioso, pois a coisa julgada produz, entre outros, o efeito de impossibilitara rediscussão da lide. Inteligência dos arts. 467 e 468, ambos do CPC.
” (RAI n. 1019903-55.2022.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, j. 25.01.2023 - negritei)

Dessa forma, é tarefa do juiz “fazer valer a imutabilidade da sentença e a intangibilidade da coisa julgada, impedindo que a lide por ela acobertada seja rediscutida (função judicial negativa)” (Nelson Nery Júnior, Revista da AJURIS, vol. 96, pag. 240).

Por conseguinte,
“
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
”
(art. 508, do CPC).

In casu, no tocante ao critério de atualização da condenação, o título judicial exequendo determina que “sobre o montante acima incidirão juros moratórios à razão de 12% (doze por cento) ao ano, contados a partir do ajuizamento da ação, e correção monetária aos índices oficiais incidente a contar da apresentação do laudo pericial
(dezembro de 1988).” – id.
71719462, p. 49 – autos de origem.

Desse modo, tenho que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado na espécie, pois,
a metodologia determinada faz incorporar os encargos devidos e vencidos ao capital principal para novamente contabilizá-los, divergindo do título judicial
.

Além disso, ao inserir no capital principal os juros apurados no período anterior, para torná-lo base de cálculo dos encargos vincendos, é evidente que o resultado obtido será um significativo aumento da dívida
.

Nesse passo,
conforme a jurisprudência do c. STJ, “Na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, é inviável a alteração do critério estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros, sob pena de ofensa à coisa julgada” (AgRg no AREsp n. 676.730/MS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.02.2017).

Ademais, no tocante ao pagamento parcial, convém salientar que
no decorrer do trâmite processual, os exequentes firmaram com o executado
Antônio Cavalcanti Teixeira, devedor solidário, um acordo no valor de R$ 534.000,00 (quinhentos e trinta e quatro mil reais), que foi pago diretamente aos demandantes. Esclareço que
conforme asseverado pelos exequentes na impugnação ao cálculo,
à época do acordo, o valor devido, acrescido de juros de mora e correção monetária, era de
R$ 1.087.734,18 (um milhão, oitenta e sete mil, setecentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos), ou seja, o montante pago correspondeu a mais de 50% (cinquenta por cento) da dívida.

À vista disso, tenho que não andou bem o douto magistrado ao desconsiderar a atualização do montante objeto da transação, pois
a fim de evitar o anatocismo

e o excesso no saldo devedor
,
deve o cálculo discriminar todos os valores
, tanto o devido quanto o quitado,
devidamente atualizados e corrigidos na forma determinada pelo comando judicial transitado em julgado
, para então proceder com o desconto, conforme já havia sido realizado pelo contador judicial no cálculo de id. 91498922 (autos de origem), sendo a forma que melhor reflete os fatos ocorridos na espécie, devendo a decisão ser reformada neste particular
.

(...)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece parcial reparo,
para determinar que o expert, ao elaborar o cálculo,
deve observar a atualização do pagamento parcial e excluir o montante obtido do valor do débito
,
também atualizado
,
na forma constante no título objeto da lide
.”
(id. 172996675 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, conforme fundamentado, a fim de evitar o anatocismo, deve o cálculo discriminar todos os valores, tanto o devido quanto o quitado, devidamente atualizados e corrigidos, na forma determinada pelo comando judicial transitado em julgado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023